Tribunal: STF
Processo: Rcl 53186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante alegou prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski para a relatoria do feito.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Reclamação proposta por Gilberto dos Passos contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos processos nº 5013653-72.2022.8.24.0000 (pedido de prisão preventiva) e 5021018-80.2022.8.24.0000 (Ação Penal), que teriam, em tese, desrespeitado decisão desta Corte nos autos do Inquérito nº 4.435. No cabeçalho da petição inicial, o Reclamante indica prevenção para o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, relator da Rcl nº 52.466. 



    Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o presente processo se refere, na origem, à feitos originários da chamada “Operação Et Pater Filium” (documento nº 3, fls. 5 e 11; documento nº 3, fl. 3, por exemplo). 



    Consulta aos sistemas informatizados desta Corte, considerando as origens cadastradas e a Operação citada, indicam que existem outros 6 (seis) processos relacionados à esta Operação me trâmite no Supremo Tribunal Federal, todos sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, a saber: HC nº 190.712; HC nº 190.810; HC nº 196.440; HC nº 199.399; HC nº 202.655 e ARE nº 1.375.019. 



    A Rcl nº 52.466, por sua vez, foi proposta por Luís Carlos Fernandes Afonso contra ato do Juiz Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, atacando decisão proferida na Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000, que teria desrespeitado decisão desta Corte proferida nos autos da Rcl nº 43.007. 



    Assim, considerando que a presente reclamação e aquela apontada como possível prevenção têm origens e partes distintas, atacando atos de juízos diferentes e, ainda, considerando a existência de processos distribuídos a Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia relativos à mesma Operação policial objeto deste feito, este processo foi distribuído por prevenção à Sua Excelência, nos termos do art. 69, caput, do RISTF.” 



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, notadamente a que indica que “existem outros 6 (seis) processos relacionados à esta Operação me trâmite no Supremo Tribunal Federal, todos sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia”, bem como o fato de que “a presente reclamação e aquela apontada como possível prevenção têm origens e partes distintas, atacando atos de juízos diferentes”, MANTENHO a distribuição da presente reclamação à Ministra Cármen Lúcia.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente